Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-73.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LEI 997/76 – NULIDADE DA EXECUÇÃO E IRREGULARIDA DA CDA - INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a nulidade da CDA proveniente de multa por poluição no solo e águas subterrâneas bem como pela não apresentação de planto de intervenção na área destinada à implantação do Parque Villas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LEI 997/76 – NULIDADE DA EXECUÇÃO E IRREGULARIDA DA CDA - INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a nulidade da CDA proveniente de multa por poluição no solo e águas subterrâneas bem como pela não apresentação de planto de intervenção na área destinada à implantação do Parque Villas Boas.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Competência municipal para instituir a organização do sistema de limpeza e conservação urbana.
3. Ausência de elementos que infirmem a regularidade do lançamento fiscal. Presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade das certidões de divida ativa.
4. Aplicação da Lei Estadual 977/76, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 8.468/76 para correção monetária e juros.
5. Cabimento da penalidade de multa e razoabilidade do valor arbitrado pela autoridade fiscalizadora ambiental, nos termos dos arts. 81 e 84 do Decreto Estadual 8.468/1976, porquanto devidamente demonstrada a reincidência na mesma infração ambiental em momento anterior, bem como apresentada as exigências técnicas para solucionar o problema da poluição do solo e das águas subterrâneas, as quais não foram acatadas pela municipalidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000451-73.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 36773
Processo 1000451-73.2017.8.26.0014
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Estado de São Paulo
Juiz Prolator: Roberta de Moraes Prado
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
INFRAÇÃO AMBIENTAL
LEI 997/76

NULIDADE DA EXECUÇÃO E IRREGULARIDA DA CDA -
INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a
nulidade da CDA proveniente de multa por poluição no solo e
águas subterrâneas bem como pela não apresentação de planto de
intervenção na área destinada à implantação do Parque Villas
Boas.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Competência municipal
para instituir a organização do sistema de limpeza e conservação
urbana.
3. Ausência de elementos que infirmem a regularidade do
lançamento fiscal. Presunção relativa de certeza, liquidez e
exigibilidade das certidões de divida ativa.
4. Aplicação da Lei Estadual 977/76, regulamentada pelo Decreto
Estadual n° 8.468/76 para correção monetária e juros.
5. Cabimento da penalidade de multa e razoabilidade do valor
arbitrado pela autoridade fiscalizadora ambiental, nos termos dos
arts. 81 e 84 do Decreto Estadual 8.468/1976, porquanto
devidamente demonstrada a reincidência na mesma infração
ambiental em momento anterior, bem como apresentada as
exigências técnicas para solucionar o problema da poluição do
solo e das águas subterrâneas, as quais não foram acatadas pela
municipalidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da r. sentença de
fls. 372/375, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal de
multa decorrente de auto de infração ambiental ajuizada pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual a DD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Magistrada a quo julgou-a improcedente, por reconhecer a regularidade
da CDA. Em face da sucumbência, condenou-a, ainda ao pagamento
das custas e despesas processuais, além da verba honorária, arbitrada
no patamar mínimo incidente sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §3o e §5o, do CPC.
Em razões recursais, sustentou que (i) não
foi apurada por meio de diligência, parecer ou manifestação técnica a
responsabilidade de poluição nas águas, ar ou no solo no processo
administrativo 450006613/2013 junto à CETESB; (ii) a autuação foi
enquadrada pelo não atendimento à exigência técnica de apresentação
de plano de intervenção na área da antiga Usina de Compostagem Vila
Leopoldina, para implantação do Parque Villas Boas; (iii) diante da falta
de apresentação do Plano de Intervenção exigido pela CETESB, fora
indevidamente e sucessivamente autuada pelos mesmos fatos, por
meio dos AIIPM 3001595, 30001624, 30001535 e 30001564,
porquanto, estavam em andamento as providências relativas ao
tratamento das exigências técnicas do ente ambiental, de sorte a não
se caracterizar ação ou omissão dolosa tampouco culposa; (iv) defende
a ilegitimidade passiva de vez que tanto a LIMPURB quanto a AMLURB
detêm autonomia administrativa e financeira bem como personalidade
jurídica própria para figurar no polo passivo; (v) e que os índices de
correção monetária não seguiram a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, caracterizando desse modo a figura do excesso de execução.
Requereu
fosse
provido
o
recurso,
e
reformada a r. sentença proferida, ou se não, subsidiariamente,
reconhecido o excesso de execução.
Recurso
em
ordem
e
devidamente
processado, e instruído com as razões da parte adversa.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.
Por primeiro, como ponderado pela
Prolatora da r. sentença, declaro a legitimidade passiva da embargada,
primeiro porque compete ao Município de São Paulo, pela Lei Municipal
13.478/2002, instituir a organização do sistema de limpeza e
conservação urbana o fazendo por meio da LIMPURB e da AMLURB,
para prestação de serviço público e tendo como objetivos e diretrizes “a
responsabilização objetiva dos agentes econômicos e sociais por danos
causados ao meio ambiente e à saúde pública1”.
Da mesma forma, não merece guarida a
questão suscitada pela apelada referente legitimidade da LIMPURB ou
da AMLURB para figurar no polo passivo, porquanto a autorização e
delegação para execução dos serviços públicos de limpeza é urbana é
de competência do Poder Público por meios de atos expedidos pela
Câmara Municipal, como ocorreu na instituição AMLURB, por meio da
Lei Municipal 13.478/2002.
2.
. Superada a questão preliminar, no
mérito o presente recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de embargos opostos pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO à execução fiscal que lhe move a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que requer a
nulidade da CDA n.o 1.199.512.413, referente ao AIIPM n.o 30001595
argumentando, em suma, que as autuações expedidas pelo órgão
fiscalizador não possuem fundamento porquanto a exigência de
1 Art. 4o São objetivos e diretrizes da organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São
Paulo:
VI - a responsabilização objetiva dos agentes econômicos e sociais por danos causados ao meio ambiente e
à saúde pública;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentação de Plano de Intervenção não se confunde com a apuração
de responsabilidade por eventual lançamento ou liberação de poluentes
nas águas ou no solo, conforme enquadramento efetuado pela CETESB,
no qual constou: “Ser responsável pela contaminação do solo e das
águas subterrâneas, com presença de Compostos Orgânicos Voláteis
(VOC) e de Metais Prioritários na área sita à Av. Embaixador Macedo
Soares no 6000 Vila Leopoldina São Paulo SP, tornando o solo e as
águas subterrâneas, impróprios ou ofensivos à saúde, inconvenientes
ao bem estar público, danosos aos materiais, prejudiciais à segurança,
ao uso e gozo da propriedade, bem como às atividades normais da
comunidade, conforme consta dos Autos da Pasta Administrativa no
176/06 e por não ter atendido as exigências do Auto de Infração
Imposição de Penalidade de Multa no 30001535”, conforme cópias do
autos de infração de fls. 39/46.
Não há dúvida que o auto de infração
descreve a conduta da apelante relativamente à infração ao disposto
nos artigos 2o e 3o da Lei 997/76:
Artigo 2o - Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou a
liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou
energia, com intensidade em quantidade, de concentração ou com características
em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta lei, ou que
tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem-estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;
IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais,
da comunidade.
Artigo 3o - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou
no solo.
Parágrafo único - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou
energia que, direta ou indiretamente, causa poluição do meio ambiente de que trata
o artigo anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embora a apelante sustente padecer de
comprovação a atividade degradadora, observo que o recurso
administrativo do processo 45/00715/13
no qual se discutiu a
nulidade
do
AIIM
30001624

incluiu-se
requerimento
para
cancelamento dos AIIPM 30001493, 30001535, 30001564 e 30001595,
bem com os respectivos procedimentos administrativos interpostos com
pedido de nulidade dos referidos autos de infração (fls. 52/61).
Contudo, o ato administrativo, por seu autor indeferiu o pedido da
embargante. Eis os argumentos: “Analisado os autos constantes no
processo, não se verificou vício no procedimento adotado pela Agência,
a infração devidamente caracterizada pelos artigos 2o combinado com
3o inciso V do Regulamento da Lei n.o 997 de 31 de maio de 1976,
aprovado pelo Decreto n.o 8468 de 08 de setembro de 1976 e suas
alterações, os argumentos apresentados foram considerados de
relevância insatisfatória para o acolhimento do recurso, este
Departamento decide pelo indeferimento do recurso e manutenção do
AIIPM n.o 30001493 de 09.02.2012, 30001535 de 14.06.2012,
30001564 de 18.01.2013, 30001595 de 06.06.2013 e 3000161 de
03.10.2013”.
Com
efeito,
oportunizada
a
defesa
administrativa relativamente às infrações atribuídas à apelante, resta
induvidoso, a prática de conduta vedada pela legislação ambiental
estadual, com a consequente conduta poluidora do solo e das águas
subterrâneas, consoante constou na fundamentação da decisão do cujo
autor opinou pela responsabilização de quem produziu a contaminação
do solo e das águas subterrâneas. Assim ocorreu, de modo a ficar claro
o descumprimento do dever de preservar e sustentar o meio ambiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de tal modo, portanto, em condições de sujeitar os infratores às
sanções penais e administrativas, sob o amparo constitucional regulado
pelo art. 225, §3o, da Carta da República.
Não há, portanto, equívoco na autuação,
tampouco se constata a existência de impedimento à defesa da
apelante, bem como não padece de qualquer nulidade.
3.
. Prosseguindo;
no tocante ao
argumento relacionado a imputação de nulidade da CDA, decerto que
não há algo diferente, senão a induvidosa regularidade do título
executivo que preenche os requisitos da CDA (conforme artigo 2o, §
5o), bem como, abrange a atualização monetária, juros e multa de
mora, conforme § 2o, do mesmo artigo da Lei 6.830/80. Logo, afasta-
se o argumento de nulidade por vício formal do AIIPA; ora, ainda que
sucinto, o auto descreve de forma clara e suficiente a infração
ambiental cometida pelo apelante, qual seja emitir material particulado
na atmosfera. Ademais, a CETESB apresentou, na mesma oportunidade,
exigências que a embargante deveria cumprir de imediato.
Passando ao tema da correção monetária;
pois bem; não descortinei outra conclusão senão a que reconhece fora
aplicada conforme critérios determinados no artigo 39, da Lei 4.320/64
com redação dada Decreto-Lei 1.735/79; os juros de mora incidentes
conforme previsto no art. 2o do DL 1.736/79, aplicáveis aos débitos de
natureza não tributária, também adotado para a multa ambiental
aplicada pela CETESB. Portanto, suficientemente fornida com os
adminículos adequados, registrando não ser esse o caso de aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, como defendido pela apelante.
Nesse passo, importante identificar o fato
que ensejou a lavratura do auto de infração e imposição de multa, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja, contaminação do solo e das águas subterrâneas, as infrações
encontram-se com fundamento legal na Lei 997/76, regulamentada
pelo Decreto 8.468/76.
Daí correta a atuação da CETESB.
4.
E,
muito
embora
as
apelantes
sustentem a tese da ilegalidade em relação às sucessivas autuações,
constata-se do AIIPM 30001564 correto e devidamente fundamentado o
enquadramento da infração - artigos 2o; 3o, inciso V; e 8o, §4o, todos
da Lei 997/76, que, por seu turno, dispõem:
Art. 2° - Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo.
Art. 3o - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou
liberada nas águas, no ar ou no solo:
I - com intensidade, em quantidade e de concentração, em desacordo com os padrões de
emissão estabelecidos neste Regulamento e normas dele decorrentes:
II - com características e condições de lançamento ou liberação, em desacordo com os
padrões de condicionamento e projeto estabelecidos nas mesmas prescrições:
III - por fontes de poluição com características de localização e utilização em desacordo com
os referidos padrões de condicionamento e projeto;
IV - com intensidade, em quantidade e de concentração ou com características que, direta ou
indiretamente, tornem ou possam tornar ultrapassáveis os padrões de qualidade do Meio-
Ambiente estabelecidos neste Regulamento e normas dele decorrentes;
V - que, independentemente de estarem enquadrados nos incisos anteriores, tornem ou
possam tornar as águas, o ar ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde,
inconvenientes ao bem-estar público; danosos aos materiais, à fauna e à flora; prejudiciais à
segurança, ao uso e gozo da propriedade, bem como às atividades normais da comunidade.
Irrespondível, ter havido contaminação de
águas subterrâneas e do solo. Maculou-se a regra do art. 2o e art. 3o,
inciso V, do Regulamento da Lei estadual 997/76, aprovado pelo
Decreto 8.468/76, restando o descumprimento da determinação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentação do plano de intervenção, consoante demonstrado pela
autoridade ambiental.
Ademais,
em
informação
prestada
pelo
Grupo Técnico de Áreas Contaminadas, colheu-se relatos por meio dos
estudos realizados na Usina de Compostagem Vila Leopoldina, o
histórico da contaminação do solo e da água subterrânea. Mandaram
realizar serviços específicos de execução e de nova de investigação do
solo, a revisão de estudo de avaliação de risco e medidas
recomendadas nos relatórios de monitoramento, tais como: delimitação
as áreas contaminantes nas águas subterrâneas assim como em áreas
adjacentes; a apresentação do Plano de Intervenção (vide fls.
349/350). Nesse passo, justificou-se a imposição dos subsequentes
autos de infração por sua vez, gerados, ex facto do desatendimento das
medidas requeridas pelo órgão ambiental, conforme ponderado: “(...)
considerando que não foram atendidas às providências indicadas pelo
Órgão Ambiental Estadual foram lavrados os Autos de Infração de
Imposição de Penalidade de Advertência AIIPA no 45006685 e AIIPA
45007116 e Autos de Infração de Imposição de Penalidade de Multa
AIIPM no 45004503”.
Lembremo-nos
que
a
pretensão
de
afastamento da cobrança das multas aplicadas também foi objeto de
julgamento dos embargos à execução fiscal apreciado na 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, de relatoria do E. Desembargador Paulo
Ayrosa:
Mas, como visto, tal alegação não se sustenta diante dos fatos
contidos nos autos, mormente porque desde o ano de 2008
houve a comunicação, por parte da Cetesb, acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exigência do Plano de Intervenção na área onde esteve
instalada a Usina de Compostagem de Vila Leopoldina com o
fim de implantação de parque municipal, como se vê do
despacho do órgão ambiental de fls. 151. E o não atendimento
de tal exigência culminou, assim, na lavratura dos aludidos
autos de infração, eis que a contaminação do solo e das águas
subterrâneas é fato incontroverso e o descumprimento das
exigências técnicas apresentação de plano de intervenção
contendo cronograma para implantação de medidas de
intervenção nada mais é que a causa de tal degradação
ambiental, pois somente com sua implantação é que
cessariam os danos. Daí o caráter reincidente das
degradações procedidas, não havendo que se falar em
continuidade ou em “manutenção do estado de coisas”, como
pretendido pela embargante.
Portanto, não há como se reconhecer que a Municipalidade
tem cumprido com suas obrigações no que toca à área objeto
da lide, fato que deu ensejo à lavratura dos autos de infração.
E a comprovação da prática, pela embargante, de danos
ambientais por meio da contaminação do solo e águas
subterrâneas inclusive em caráter reincidente , além do fato
de que não se vislumbram vícios de forma no auto lavrado,
tampouco “bis in idem”, e de terem sido respeitados os
princípios do contraditório e da ampla defesa com a
notificação da embargante em todas as fases, não foi por este
elidida a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
imanente à certidão de dívida ativa, não havendo como se
vislumbrar ofensa a dispositivos legais ou constitucionais,
como bem ressaltado na r. sentença, fato que ensejou, com
razão, a improcedência dos presentes embargos à execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

5.
Discorro, outrossim sobre a multa
ambiental. Por força de lei acha-se a infração tipificada na legislação e
não aos efetivos prejuízos e faz cumprir os princípios estabelecidos pelo
art. 170 e 225 da Constituição da República, especialmente o do
poluidor-pagador. Além de que, no caso presente, restou devidamente
demonstrado nos autos os fundamentos para a fixação da multa em
2.000 UFESPs, consoantes fls. 39/42, e o respeito aos parâmetros
estabelecidos pelos artigos 81, inciso II: “As infrações de que trata o
artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: II - multa
de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo
UFESP”; e 84, inciso I: “A penalidade de multa a que se refere o
inciso II do artigo 81 deste Regulamento será imposta observados os
seguintes limites: de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações
leves”; do Decreto Estadual no 8.468/76, que regulamentou a Lei
estadual no 997/76.
Por conseguinte, considerando a reiteração
da conduta de desobediência das embargantes no cumprimento efetivo
das exigências técnicas feitas pela CETESB para controlar a poluição da
biota e a gravidade da infração, tenho por satisfeitas as exigências
legais para a fixação da multa nos moldes e parâmetros fixados no auto
de infração.
No mesmo sentido, destaco os seguintes
julgados:
Dano ambiental Contaminação de Solo e Água Regularidade do AIIPA lavrado
pela Cetesb Certidão da Dívida Ativa regular, de acordo com o artigo 202 do CTN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
UFESP e correção monetária aplicadas corretamente Ausência de ofensa aos
princípios da legalidade e da tipicidade - Multa que seguiu os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Caso em que não se aplica a redução, de acordo
com
a
própria
lei
-
Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000813-75.2017.8.26.0014; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019)
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS MULTA AMBIENTAL CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVA DA INFRAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA
PENALIDADE
APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJ/SP RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença
de primeiro grau, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante as
provas contidas nos autos e, quanto ao mais, tendo sido bem comprovado que
causou danos ambientais ao tornar o solo e as águas subterrâneas impróprias,
nocivas ou ofensivas à saúde por meio de contaminação com combustíveis, de rigor,
portanto, a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como
razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJSP;
Apelação Cível 0001644-90.2014.8.26.0582; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Miguel Arcanjo -
Vara Única; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. 1.
ADMINISTRATIVO.
MULTA
AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
DANO.
CONTAMINAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. Responsabilidade civil objetiva do
fornecedor de combustível pelo controle e saneamento da área afetada. Aplicação
da Teoria do Risco Integral e adoção do Princípio poluidor pagador, nos termos da Lei
n° 6.938/81 e da Constituição Federal. Regularidade da sanção imposta. Ônus
processual que incumbe à parte. Inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
CDA. Nulidade da CDA
inexistente, haja vista não restar demonstrado que se reveste de ilegalidade. Ao
contrário, goza de liquidez e certeza, pois atendeu aos requisitos do artigo e 2o, §§
5o e 6o da Lei n.o 6.830/80. Fundamentação legal lastreada na Lei Estadual 977/76,
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 8.468/76 que se encontram plenamente
em vigor. Precedentes. 3. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL.
REDUÇÃO DA PENALIDADE COM FUNDAMENTO NO DECRETO ESTADUAL 8.468/76.
Ausência de comprovação do cumprimento das exigências impostas pela CETESB no
auto de imposição de penalidade de multa. Redução indevida. 4. REGULARIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. Na esfera administrativa há previsão expressa para a interposição de
recursos contra autuações, que foram devidamente exercidas. Impossibilidade de
impor ao Poder Público a implantação de terceira instância administrativa. Princípio
da legalidade. Recursos analisados pelos órgãos competentes, segundo a lei vigente.
5. CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO COM COMBUSTÍVEIS. TORNAR ÁGUA IMPRÓPRIA,
NOCIVA OU OFENSIVA À SAÚDE. Desrespeito à norma ambiental. Aplicação de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diante da contaminação do subsolo. Ausência de ilegalidade no exercício da
discricionariedade administrativa para aplicação de multa. Inexistente ilegalidade no
enquadramento da conduta e cominação da multa no AIIPM, ao contrário, ato
administrativo que atendeu aos requisitos de sua validade. 6. QUANTIFICAÇÃO DA
MULTA. Multa fixada dentro dos parâmetros legais, sendo devidamente observada a
área da extensão do dano. Ausente ilegalidade no procedimento administrativo e na
autuação pelo órgão ambiental competente. 7. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001168-56.2015.8.26.0014; Relator (a):
Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento do recurso, conforme fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR